Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-49.2023.8.11.0038
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000597-49.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS DA SILVA LEMES - CPF: 062.061.711-08 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000597-49.2023.8.11.0038

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
VINICIUS DA SILVA LEMES

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. DIRE
I
TO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. LOTE COM IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos.
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Fundamento
e
decido
. Do
julgamento

antecipado
.
Não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
para o
julgamento

antecipado
, pois as
provas
dos autos
são

suficientes
para o
deslinde
da
demanda
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. A
respeito
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/12/2020,
DJe
18/12/
2020;AgRg
no
REsp
1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/11/2020,
DJe
04/12/2020.
Preliminares
. - Da
justiça

gratuita

Os

juizados

especiais

estão
sob o
pálio
da
justiça

gratuita
no
primeiro

grau
de
jurisdição
(
não

incidem

custas
,
taxas
,
despesas
e
honorários

advocatícios
),
em

decorrência
de lei (
artigos
54 e 55, Lei n. 9.099/95). Por
isso
,
a

apreciação
da
assistência

judiciária

ocorrerá

apenas

em
eventual
interposição
de
recurso
.
Mérito
. Narra o
autor
que é
proprietário
de um
imóvel

urbano

localizado

na
Rua Pedro Alves da Costa, no
entroncamento
com
a
Avenida Castelo Branco,
denominado
de Lote 01, no
Município
de
Araputanga
-MT.
Sustenta
que
o

reclamado

há

cerca
de 05 (
cinco
)
ano

atrás
,
realizou
a
pavimentação

asfáltica
de
fronte

ao

citado

imóvel
(
fim
da Avenida Castelo Branco), e
devido a localização do terreno (que fica no fim da rua
), a rede de
manilhamento
/
esgoto

teve
o
seu

término

dentro
do
lote
, de modo irregular.
Aduz
que
vem

sendo

prejudicado

pelo
mal odor e
dejetos

vindo
da
tubulação
e que
pretende

construir
no local duas
quadras
de
areia
que
serão

destinadas
a
prática
de
futevôlei
. Pugna
na

obrigação
de
fazer

consistente

em

condenar
o
ente
municipal a
proceder
com a
regularização
/
reparo
da
obra
que
foi
mal
executada
,
bem

ainda

danos

morais
. E
na

impossibilidade
da
obrigação
de
fazer
,
requereu

danos

materiais
. O
reclamado

rechaça

os

pedidos
sob o
argumento
de que
o

imóvel
se
encontra
irregular junto
ao

Município
,
não

constando
, inclusive, no
mapa
da
cidade
que define/
delimita
o
perímetro

urbano
local. Segundo a Lei a Federal
nº
. 6.766/1979 o
loteamento
para ser
instalado
,
necessariamente
,
precisa
de
outorga
do
Município
, logo
a

ausência
de
autorização
, o
torna
irregular/
ilegal
. É
incontroverso

nos
autos de que
o

imóvel
de
propriedade
do
autor

não

passou

por

qualquer

procedimento
de
autorização
/
aprovação
do
ente
municipal,
ou

seja
,
nem
o
autor
, e,
muito

menos

quem

vendeu
o
terreno

a

ele
,
sequer

apresentaram

projeto
de
loteamento
da
área
antes de
procederem
com a
sua

compra
e
venda
.
Sobre
o
tema
da
responsabilidade
, a Lei Federal
nº
. 6.766/1979
determina

ainda
a
obrigação
do
loteador
junto
ao
Ente Público Municipal: Art. 6º. Antes da
elaboração
do
projeto
de
loteamento
, o
interessado

deverá

solicitar
à
Prefeitura
Municipal,
ou

ao
Distrito Federal
quando
for o
caso
, que
defina
as
diretrizes
para o
uso
do solo,
traçado
dos
lotes
, do
sistema

viário
, dos
espaços
livres e das
áreas

reservadas
para
equipamento

urbano
e
comunitário
,
apresentando
, para
este

fim
,
requerimento
e planta do
imóvel

contendo
,
pelo

menos
: I - as divisas da
gleba
a ser
loteada
; II - as curvas de
nível
à
distância

adequada
,
quando

exigidas

por
lei
estadual

ou
municipal; III - a
localização
dos
cursos

d’água
, bosques e
construções

existentes
; IV - a
indicação
dos
arruamentos

contíguos
a
todo
o
perímetro
, a
localização
das vias de
comunicação
, das
áreas
livres, dos
equipamentos

urbanos
e
comunitários

existentes
no local
ou

em

suas

adjacências
, com as
respectivas

distâncias
da
área
a ser
loteada
; V - o
tipo
de
uso

predominante
a que
o

loteamento
se
destina
; VI - as
características
,
dimensões
e
localização
das zonas de
uso

contíguas
. A
propósito
: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTEAMENTO – REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – EMPREENDIMENTO ENTREGUE SEM A INFRAESTRUTURA BÁSICA EXIGIDA NA LEI – FALTA DE REDE DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS – VIAS DE CIRCULAÇÃO INTRANSITÁVEIS – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A
responsabilidade
pela
implantação
da
infraestrutura
no
loteamento
privado é do
loteador
.
Contudo
,
tal

encargo

transfere
-se,
subsidiariamente
, para o
Município
,
como

decorrência
do
dever

constitucional
de
fiscalização
da
ocupação
do solo
urbano
e do
seu

parcelamento
.
Comprovado
que
o

loteamento

foi

entregue

sem

a

infraestrutura

básica

exigida

em lei, deve ser mantida a condenação da empresa

loteadora
,
na

obrigação
de
implementá
-la. (
grifei
). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTEAMENTO CLANDESTINO – IMPLEMENTAÇÃO SEM AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA – IRREGULARIDADE – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL – MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE – RECURSO CLAUDINEI VILELA NÃO CONHECIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO DE 05 DIAS – PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO RECONHECIDA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A
responsabilidade
pela
implantação
da
infraestrutura
no
loteamento
privado é do
loteador
.
Contudo
,
tal

encargo

transfere
-se,
subsidiariamente
, para o
Município
,
como

decorrência
do
dever

constitucional
de
fiscalização
da
ocupação
do solo
urbano
e
seu

parcelamento
. 2.
Comprovada
a
não

realização
das
obras

exigidas

na
Lei de
parcelamento
do solo
urbano
,
deve
o
Município
ser
condenado
a
realizá
-las, ante a
responsabilidade

subsidiária
. 3.
Inexistindo

comprovação
de que
a

implementação
de
loteamento

clandestino

tenha

causado

dano

ambiental
e
lesão
moral
na

coletividade
,
deve
-se
afastar
a
condenação
. 4. Se no
ato
da
interposição
da
apelação
o
recorrente

não

comprovar
o
recolhimento
das
custas

processuais

tampouco
formular
pedido
de
gratuidade
da
justiça
,
impõe
-
se a

aplicação
do
disposto
no §4º do
artigo
1.007 do CPC, a
fim
de
oportunizar
o
recolhimento
do
preparo

em
dobro. 5. A
falta
de
recolhimento
do
preparo

recursal

após

a

intimação
da
parte
Agravante
impõe

a

inadmissibilidade
do
recurso

por

deserção
. 6.
Sentença

reformada
,
recurso

provido

em

parte
. (N.U 0004800-65.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
24/11/2021,
Publicado
no DJE 06/12/2021) (
grifei
). Assim,
trata
-se de
imóvel
irregular
perante
o
Município
,
onde

sequer
o
autor

demonstra

ter

solicitado
e dado
início

ao

procedimento
de
regularização
,
não

podendo
,
nestes

termos
,
transferir
de forma
direta
a
sua

responsabilidade

ao

ente
Municipal.
Convém

ainda

frisar
, que é
vedada a prática de compra e venda de loteamento

não

regularizado
,
nos

termos
do art. 37 da Lei Federal
nº
. 6.766/1979. Em que
pese
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
,
não

restou

demonstrada

prova

inequívoca
de
abalo
moral,
apta

a

ensejar
o
dever
de
reparação
,
ônus
do qual o
autor

não
se
desincumbiu
. Por
essas

razões
, a
hipótese
é de
improcedência
dos
pedidos
. Em
contrapartida
,
inexistem
,
na

hipótese

concreta
dos autos,
os

elementos

insculpidos

pelo
Código de
Processo
Civil,
seu

artigo
80,
aptos
para o
reconhecimento da litigância de má-fé e aplicação de multa
,
considerando
o
exercício
do
direito
de
ação
,
não

sendo

mera

decorrência

lógica
do
julgamento
de
improcedência
. Por
consentâneo
,
afasta
-se da
exceção

apresentada
no
artigo
55 da Lei 9.099/95, a qual
somente

prevê

honorários
e
custas

na

sentença
de
primeiro

grau
se
houver

tal

decretação
. Em face
do

exposto
, JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
, e o
faço
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
(
artigos
54 e 55, da Lei
nº
9.099/95).
Submeto
a
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Francine
Auzani

Stallbaum

Juíza

Leiga
SENTENÇA
Homologo
a
minuta
de
sentença
,
nos

termos
do art. 40 da Lei n. 9.099/95.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data
registrada
no Sistema
PJe
. Laura
Dorilêo
Cândido
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que:
a) o problema no esgoto do seu terreno não apenas lhe prejudica, mas
a
toda a população; b) é o legitimo proprietário do imóvel, conforme demonstra o contrato de compra e venda; c) o esgoto e as
águas
das chuvas estão sendo escoados para dentro do seu terreno, ocasionado enorme erosão; e d) não é coerente alegar que o loteamento é irregular e o ente municipal providenciar a pavimentação do local. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos autorias.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.
Na ocasião, a parte
reclamada
argumentou que
o benefício da Justiça Gratuita não deve ser
concedido
a parte reclamante.

4.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

Não

havendo

prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
concedido
. As
condições

apresentadas
pela
parte

reclamada
, no
sentido
de que a
parte

reclamante
é um
técnico

desportivo
e que
tem

subsídio
de R$ 3.898,29
não é suficiente para afastar o benefício de justiça

gratuita
.

5.
Parcelamento do solo urbano.
O projeto parcelamento do solo urbano deve ser previamente aprovado na Prefeitura Municipal (art. 12 da

Lei 6.766/1979
). Se não houve aprovação do projeto de parcelamento do solo, não há responsabilidade do Ente Municipal pela construção da infraestrutura necessária e por eventual prejuízo dela decorrente. Ne
ssa hipótese
,
a responsabilidade é do loteador
(N.U 1000944-31.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, publicado no DJE 31/08/2023 eN.U 1000347-86.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
publicado
no DJE 24/07/2024)
. No presente caso, a parte reclamante
não
apresentou nenhum documento que pudesse evidenciar a regularidade do lote, sequer informou sua inscrição imobiliária para efeito de cobrança de IPTU ou registro público do imóvel por meio da Certidão de Inteiro Teor.
Aliás, como registrou o juízo singular, “
É
incontroverso nos autos de que o imóvel de propriedade do autor não passou por qualquer procedimento de autorização/aprovação do ente municipal, ou seja, nem o autor, e, muito menos quem vendeu o terreno a ele, sequer apresentaram projeto de loteamento da área antes de procederem com a sua compra e venda”.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024